Tribunal: TJDFT
Processo: 0705227-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705227-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILSON DOMINGOS DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ACACIO GOMES DA SILVA AGRAVADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A, SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A D E C I S Ã O A desistência de recurso provoca efeitos processuais imediatos. Não depende de aceitação da parte contrária e leva à perda do interesse recursal. Assim, homologo o pedido de desistência formulado pelo agravante (ID 33212790), nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Comunique-se ao Juízo de origem, com as diligências de estilo. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator